Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ETAPA QUE ANTECEDE A NOMEAÇÃO. SITUAÇÃO CALAMITOSA SUPERVENIENTE. MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPOSTA PELAS AUTORIDADES. CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CANCELAMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO NÃO REALIZADA. DIREITO SUBJETIVO AO INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.